Tribunal: STF
Processo: ARE 1549284
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor Público. Acumulação de cargos. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Agravo Interno desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O acórdão recorrido, proferido em ação rescisória, considerou lícita a acumulação de cargos e a cessão de servidor público, afastando a improbidade administrativa.



    2. O recurso extraordinário aponta violação do art. 37, XVI, da Constituição Federal, relativa à acumulação de cargos públicos.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por deficiência na fundamentação da repercussão geral e por demandar o reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o conhecimento do recurso extraordinário demandaria o reexame de legislação infraconstitucional local e de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    5. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base em legislação infraconstitucional local (Leis Estaduais nº 1.102/90 e 2.065/99) e no contexto fático delineado nos autos, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática e a análise de legislação infraconstitucional local, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo interno não provido.